Tribunal: STF
Processo: AI 105642
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS DE MERCADORIAS
TRANSPORTADAS POR VIA MARITIMA. PROCEDIMENTO SUMARISSIMO. VALOR
DA CAUSA INFERIOR A ALÇADA (ART-325, INCISOS V, 'B' E VIII, DO
RI/STF). ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-153, PAR-2., DA C.F.
PREQUESTIONAMENTO: 'A INVOCAÇÃO DE OFENSA A TEMA CONSTITUCIONAL
APENAS POR OCASIAO DOS EMBARGOS DECLARATORIOS, COM OBJETIVOS DE
ULTRAPASSAR POSSIVEIS OBSTACULOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO TEM
O EFEITO DE TORNAR A MATÉRIA PREQUESTIONADA PARA FINS DE APRECIAÇÃO
NA VIA EXCEPCIONAL'. POR OUTRO LADO, A OFENSA A CONSTITUIÇÃO TEM DE
SER FRONTAL E DIRETA, NÃO SE ADMITINDO DE FORMA REFLEXA, PARA
EFEITO DE ULTRAPASSAR OS OBSTACULOS REGIMENTAIS DO ART-325.
INOCORRENCIA DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA 261. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.